Tribunal: TJES
Processo: 5019431-94.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019431-94.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIA MARIA GOMES LEAL
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: INVALIDADE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO, DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. DOLO DO BANCO. FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

Anoto que a parte requerida pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Em síntese, argumentou a autora que celebrou empréstimo consignado junto ao requerido, com taxa de juros de 1,84% e no dia 24/05/2023, foi creditado R$1.423,19 em sua conta. Relatou que, no dia 28/06/2023, foi surpreendida com o desconto de R$351,29 em sua conta, uma vez que o valor não correspondia com o empréstimo realizado. Informou que procurou o requerido e foi informada que, na verdade, havia sido contratado um empréstimo pessoal e um seguro. Afirmou que foi induzida a erro e pugnou pela conversão do contrato de empréstimo pessoal para consignado, declaração de nulidade do seguro, restituição de R$ 939,58 referente a juros cobrado e R$ 112,53 referente a restituição em dobro do seguro cobrado, além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, pugnou o requerido pelo reconhecimento das preliminares de incompetência absoluta, em razão do objeto da prova (perícia) e ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a regularidade do contrato de empréstimo pessoal celebrado com a autora. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
"para declarar insubsistente o contrato de empréstimo pessoal n.º 422116018 e, por conseguinte, determinar a cessação dos descontos pelo réu na conta bancária da autora de imediato,
o que defiro liminarmente
. Intime-se o réu, por seu advogado e pessoalmente, para cumprimento dessa obrigação de fazer. Ainda, se por ventura, houver algum desconto posterior ao mês de março/2024, fica a ré obrigada a proceder com a devolução à autora dessa parcela."

Irresignada a parte autora interpôs o recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença a fim de determinar a conversão do contrato de empréstimo pessoal para a modalidade de empréstimo consignado com taxa de juros de 1,84% ao mês, conforme a taxa máxima estabelecida pelo INSS à época da contratação; para determinar a devolução em dobro da diferença paga indevidamente pela recorrente, totalizando R$ 4.373,9, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único, do CDC; para ser restituída em dobro do valor do seguro (R$ 112,53), incluso no contrato sem autorização da recorrente; para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões o requerido recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o recorrido interpôs o recurso inominado, pugnando para que seja afastado o ponto relativo ao julgamento extra petita constante do dispositivo sentencial e, no mérito, seja julgada IMPROCEDENTE a demanda ajuizada, mantendo-se hígida a contratação do empréstimo pessoal e reconhecida a existência e exigibilidade da dívida da parte autora decorrente do empréstimo pessoal em debate no feito.

Em sede de contrarrazões a autora recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Como as matérias recursais estão interligadas, analisarei os recursos em conjunto.

De início, acolho a preliminar e afasto o ponto relativo ao julgamento extra petita constante do dispositivo sentencial, restando decotado do decisum o ponto em que o julgador singular entendera pelo reconhecimento quanto à insubsistência dos termos do negócio jurídico descrito na inicial, na medida em que a parte autora não formulara qualquer pedido relativamente a tal pretensão.

Quanto ao mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe ao requerido recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a autora recorrida realizou a contratação nos moldes alegados.

Nesse sentido, restou demonstrado vício de consentimento na contratação, tendo em vista que a autora objetivava firmar contrato de empréstimo consignado e acabou contratando emprestimo pessoal BMG em conta, tendo a instituição bancária incorrido em violação aos princípios consumeristas da lealdade e veracidade no repasse de informações.

Nesse sentido asseverou o juízo sentenciante:

Analisando os elementos dos autos, vejo que em 24.05.2023 fora firmado contrato de empréstimo pessoal, n.º 422116018, de R$ 1.571,56, com a liberação de R$ 1.423,19 à autora.

Entretanto, tenho que o negócio jurídico em questão está eivado de vício, uma vez que tudo indica que a autora foi, de fato, ludibriada ao celebrar contrato de empréstimo pessoal, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado.

A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, pois evidente que o réu descumpriu o seu dever de informação (art. 6º, inc. III, do CDC), deixando de explicar à autora sobre o que efetivamente estava contratando.

Ainda, é claro que o réu prevaleceu-se da ignorância da autora para impingir o serviço na forma como feito, prática claramente abusiva (art. 39, inc. IV, do CDC) e que também deve ser levada em consideração por este juízo para o acolhimento da pretensão autoral.

Isto posto, constato a falha na prestação de serviço do banco recorrente, sendo adequada a conversão do contrato de empréstimo pessoal BMG em contrato de empréstimo consignado, sendo devida a restituição da diferença do montante descontado indevidamente do benefício previdenciário da autora recorrida, em dobro, com o valor total do empréstimo somados a taxa de juros de 1,84% ao mês, através de simples cálculos aritméticos que relego a fase de cumprimento de sentença. Constato a quitação do contrato.

Dessa forma, é devido à autora recorrida, a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, incluindo o valor do seguro (R$ 112,53) contratado sem a sua autorização, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Quanto ao dano moral, entendo por sua ocorrência, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a instituição bancária a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto pela autora, DANDO-LHE PROVIMENTO,

a fim de reformar parcialmente a

sentença, determinando a conversão do contrato de empréstimo pessoal para a modalidade de empréstimo consignado com taxa de juros de 1,84% ao mês, determinando a devolução, em dobro, da diferença paga indevidamente pela autora e do valor do seguro, além de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

Por fim , no que tange ao recurso do requerido, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

a fim de a preliminar de julgamento extra petita, restando decotado do decisum o ponto em que o julgador singular entendera pelo reconhecimento quanto à insubsistência dos termos do negócio jurídico descrito na inicial, na medida em que a parte autora não formulara qualquer pedido relativamente a tal pretensão. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)